Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-28.2023.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000549-28.2023.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: EDNALDO DE MENEZES PEREIRA

Advogado(s)
:
ANE CAROLINE DE SA LOPES, XENIA DOS SANTOS HOLTZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E A PREENSÃO. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante, diante do pagamento da dívida pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a pertinência da conclusão da sentença pela improcedência da demanda; (ii) definir a quem cabe o pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De fato, a conclusão do julgado deveria ser feita pela extinção do processo pela perda superveniente do objeto. A improcedência da pretensão verificar-se-ia em caso de ter sido evidenciado a existência do pagamento ANTES do ajuizamento da demanda. Todavia, a quitação do débito operou-se em razão do ajuizamento da demanda.

4. Assim, em observância ao princípio da causalidade, que estabelece que aquele que deu causa a um processo judicial, deve arcar com as despesas decorrentes, inclusive honorários advocatícios, assiste razão ao apelante em requerer que seja a parte apelada condenada ao pagamento dos custos relativos à sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Pela aplicação do princípio da causalidade, a
parte que provoca a instauração de um processo deve
s
uportar os custos associados a ele.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000549-28.2023.8.05.0073
, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada EDNALDO DE MENEZES PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA